Tribunal: CARF
Processo: 10730.724057/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724057/2011-78
ACÓRDÃO
2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAURO TARDIN CASTELLAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724057/2011-78
2
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos foi abaixo transcrito relatório da decisão da DRJ até a
impugnação:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls. 6 a 9,
referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2010 (ano-calendário 2009), apresentando
a impugnação de fls. 2 a 4. 2.
O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 109.737,12 (fls. 7, 8, 19, 20 e 24), calculando,
ao final, imposto suplementar de R$ 23.664,57, multa de ofício de R$ 17.748,42 e juros de mora de
R$ 3.100,05, calculados até 29/07/2.011. 3.
Na impugnação apresentada às fls. 2 a 4, acompanhada do documento de fl. 10, o contribuinte
propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, com o consequente cancelamento
do débito fiscal reclamado, alegando, em síntese, que:
3.1- classificou corretamente os rendimentos incluídos no lançamento como isentos e não-
tributáveis (“transferências patrimoniais-doações, heranças, meações e dissolução da sociedade
conjugal ou unidade familiar”), uma vez tratar-se de rendimentos provenientes de ação judicial de
reajuste de pensão de Irene de Moraes Mello Castellar, CPF no 622.308.087-53, sua avó paterna, que
faleceu antes do término do processo, razão pela qual ele, contribuinte, foi designado como um de
seus beneficiários, entendendo, assim, tratar-se de herança;
3.2- a legislação é clara ao dispor que a indenização recebida não entra no cômputo do rendimento
bruto, não podendo, assim, ser tributada, já que é isenta, devendo ser restituídos os valores retidos
na fonte;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724057/2011-78
3
3.3- ao receber o Termo de Intimação Fiscal, em 11 de julho de 2.011, compareceu à DRF/NITERÓI,
onde prestou todas a s informações pertinentes e entregou as cópias dos documentos solicitados;
3.4- caso a Autoridade Julgadora desejasse maiores informações pertinentes ao processo,
solicitava prorrogação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias e/ou possibilidade de
fornecimento dos documentos arquivados na Justiça Federal de Florianópolis/Santa Catarina.
Acórdão da DRJ julgou improcedente o lançamento. Abaixo a ementa do julgado:
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. BENEFICIÁRIA E AUTORA DA AÇÃO, FALECIDA.
HERDEIRO. TRIBUTAÇÃO.
Como os reajustes de pensão a que fazia jus a beneficiária e Autora da Ação Judicial, falecida, foram
pagas a herdeiro, este figura como sujeito passivo da obrigação tributária, por ter relação pessoal e
direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Somente na hipótese de rendimentos
recebidos em vida pela beneficiária e incorporados ao espólio, o respectivo bem ou direito seria
transferido ao patrimônio dos herdeiros com isenção de Imposto de Renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE DECISÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Impõe-se a interpretação literal da legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção, não
havendo nos autos elementos suficientes para caracterizar os rendimentos omitidos na declaração
de ajuste anual do IRPF/2.010 (ano-calendário 2.009) como não-tributáveis. Desta forma, deve ser
mantida a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação e
que os elementos constantes dos autos são suficientes para a Autoridade Julgadora formar sua
convicção para o julgamento do mérito do litígio em foco, é de se rejeitar o pedido de juntada de
novos documentos.
Às fls. 55/69 é interposto recurso voluntário o qual alega que os valores recebidos
decorrentes da ação judicial proposta por sua avó já falecida são relativos à indenização e requer
que sejam tributados mês a mês e não com incidência única.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724057/2011-78
4

II – DO MÉRITO
Quanto as alegações segundo as quais os valores discutidos na ação judicial seriam
isentos uma vez que o pagamento seria relativo à indenização, o Recorrente não apresentou prova
de seus argumentos. Sequer foram trazidas cópias da inicial da ação, decisões nela proferidas ou
outros que documentos que pudessem atestar essa natureza. Assim, como as alegações não foram
comprovadas, não merecem prosperar.
Quanto as argumentações relativas à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre esses valores, entendo que as
alegações merecem prosperar.
O recorrente salienta que os valores recebidos de forma acumulada teriam sido
calculados levando em consideração o regime de caixa, buscando, por meio do presente recurso,
obter nova análise do processado, no sentido da aplicação do regime de competência na apuração
do imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano-base de 2009.
Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo a
qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724057/2011-78
5
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.757 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724057/2011-78
6
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Original